Tribunal: CARF
Processo: 13876.720326/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720326/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES
Uma vez declarado o dependente, os rendimentos obtidos pelo mesmo deve ser
adicionado aos rendimentos do declarante para fins de tributação.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720326/2017-56
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 106-004.186 -
14a TURMA DA DRJ06, fls. 58 a 70.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF/2013 de fl(s). 58/67, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário a seguir
discriminado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual-
/DAA/2016 entregue à RFB pelo(a) interessado(a), a fls. 48/57, que teve o resultado de
imposto a restituir no valor de R$ 11.576,49 - fl. 65. Segundo a Descrição dos Fatos de
fls. 60/64, foram apuradas:

Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ .....3.561,50, Indevidamente deduzido a -titulo de Despesas com
instrução por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. O
contribuinte apresentou documentos em resposta ã intimação. Apresentou boletos
bancários mas não apresentou comprovantes de pagamento dos mesmos.
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Giosa do valor de R$ ******* 31.200,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

Contribuinte apresentou documentos em resposta â intimação. Acordo de 21/06/07 entre
o contribuinte e sua mãe de livre e espontânea vontade, homologado judicialmente.
Todavia, não há necessidade da via judicial no acordo entre familiares por mera
liberalidade (não ê uma obrigação surgida de um conflito Jurídico). Não há portanto a
natureza obrigacional.

Cientificado(a) da exigência, em 10/04/2017 - fl. 68, o(a) interessado(a) apresentou, em
09/05/2017 - fl. 30, a impugnação de fls. 30/37, instruída com os elementos de fls.
19/28, contestando o feito fiscal. Nessa oportunidade, argumenta que:
Para a infração de omissão de rendimentos esclarece que Joyce Thais Salles Ribeiro é
sua filha, tendo iniciado estágio remunerado a partir de julho/2015, recebendo R$
1.800,00 mensais.
Uma vez Iniciado o estágio remunerado da filha do IMPUGNANTE essa deixou de ser
tratada como dependente do mesmo, assim, a relação de dependência permanece até o
mês de jun./16 e após esse prazo a mesma deixou de ser dependente.
Assim o IMPUGNANTE considera que não deveria ter declarado os rendimentos e,
portanto não houve omissão de rendimentos, assim pede para que esse rendimento não
seja somado aos rendimentos do contribuinte.
Entende ter sido indevida a glosa da dedução a título de despesas de instrução:
Como descrito pelo Auditor-Fiscal, o IMPUGNANTE apresentou os boletos, mas não
apresentou comprovação de pagamento dos mesmos". O boleto emitido no nome da
dependente, Joyce Thais Salles Ribeiro, filha do contribuinte, já é por si só prova da
relação deste com a instituição de ensino, entretanto, visando facilitar o julgamento, o
Contribuinte obteve junto a Universidade Mackenzie o extrato de pagamento,
indicando, ano e mes, as datas do vencimento e efetivo pagamento, valores e a
indicação do número do documento no Banco (doc. 1 ).
Requer seja desconsiderada a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial:
- esclarece que paga pensão à sua mãe em decorrência de Acordo Homologado
Judicialmente, cujo valor foi objeto de dedução das bases de cálculo declarada em sua
DAA/IRPF/2015 -AC2014, com base no art. 78 do RIR/1999, transcrito. No entanto,
sem fundamentação legal entendeu o agente fiscal que "nâo há necessidade da via
judicial no acordo entre familiares por mera liberalidade (não é uma obrigação
surgida de um conflito jurídico). Não há portanto natureza obrigacional";
- afirma ter apresentado um acordo homologado judicialmente e os respectivos
comprovantes de pagamento, sendo o que basta para que a dedução seja válida,
conforme o art. 78 do RIR/1999. Com relação à natureza obrigacional cita parte do
artigo de Rafael Nogueira da Gama, sobre o que dispõe o art. 229 da CF: "os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade".
Se refere ao art. 1696 do Código Civil, que expressa a reciprocidade de alimentos entre
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

familiares, inclusive, pais e filhos, de forma a garantir a subsistência daqueles que não
possuem meios de prover seu próprio sustento;
- transcreve, em sua defesa, ainda, Súmula n9 98 do Carf:
Súmula CARF n° 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente.
Acerca da dedução a título de despesas médicas, solicita sua reconsideração. Transcreve
o art. 8e, inciso II - alínea "a", e §§ 29 e 39, da Lei n9 9250/1995 para firmar que os
recibos apresentados contêm todos os requisitos formais exigidos, não havendo
motivação para a glosa.
Rara ratificar a comprovação dos pagamentos realizada através dos recibos, o
IMPUGNANTE obteve junto aos dos seus prestadores de serviço uma declaração (doc
3-A). que mais uma vez demonstra que os valores foram pagos e dessa forma devem ser
considerados como despesas dedutíveis para base de calculo da declaração de imposto
de renda pessoa física e não poderiam ser glosados pelo fiscal. Ainda identificou um dos
pagamentos realizados no extrato bancário de sua conta corrente no Banco Bradesco
1614 71794-0, o cheque 0000133 no valor de R$ 3.900,00 (doc 3-A).
CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência & improcedência da referida
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, espera e requer o IMPUGNANTE seja acolhida
a presente defesa para o fim de cancelar o lançamento da oficio.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÕES.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
DEPENDENTE.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS - EFETIVO
PAGAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DE
SUSTENTO. DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 73 a 87, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A ciência do acórdão ocorreu em 03/08/2021, cuja impetração do recurso
voluntário, em 18/05/2021, se deu em data destoante, devido às medidas administrativas de
contenção da propagação do vírus do COVID 19.
Ao julgar a impugnação do então impugnante, a decisão recorrida deu parcial
provimento, acatando os valores declarados com instrução, no valor de R$ 3.561,50 e também o
valor declarado de despesas médicas no valor de R$ 3.900,00; mantendo a autuação no tocante à
omissão de rendimentos de dependente, no valor de R$ 10.826,67, à glosa da pensão alimentícia
judicial de sua genitora, no valor de R$ 31.200,00 e dos recibos médicos no valor de R$ 600,00 e
R$ 1.125,00, por falta de prova contundente.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais do contribuinte em
tópicos separados.
1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO – DEPENDENTE
Para o recorrente, uma vez iniciado o estágio remunerado de sua dependente
Joyce, esta deixou de ser tratada como dependente do ora recorrente e que estes rendimentos não
deveriam ser declarados e que, portanto, não houve a omissão dos mesmos e requer que os
rendimentos recebidos não sejam somados aos rendimentos do Recorrente.
Como bem pontuou a decisão recorrida, a partir do momento em que o
contribuinte fez a opção pela inclusão de dependente, mesmo que o referido dependente se torne
autossuficiente e adquira fontes de rendimentos pessoais, a legislação é clara no sentido de que
estes rendimentos devem ser incluídos na declaração de rendimentos do declarante. Portanto, não
devem ser acatados os argumentos do recorrente.
Ademais, considerando a clareza, objetividade e precisão dos argumentos
apresentados pela decisão em ataque, adoto-os como razão de decidir neste tópico do recurso
voluntário, o que faço com a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
Com relação à omissão de rendimentos recebidos pela dependente Joyce Thais Salles
Ribeiro - CPF no 227.935.358-00, filha do sujeito passivo, tem-se que a inclusão de
dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer
essa opção, caracterizada na entrega da Declaração de Ajuste Anual, nasce para o
contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será nela apurado,
independente do valor percebido.
Para a opção do sujeito passivo de incluir dependente, apto para tanto, em sua
Declaração de Ajuste Anual, há de ser observada a Instrução Normativa SRF no
1500/2014, que estabelece em seu art. 72 - § 2e: "os rendimentos tributáveis recebidos
pelos dependentes inclui declaração devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação".
A pergunta 323 do livro "Perguntao IRPF/2016" assim orienta os contribuintes:
DEDUÇÕES - DEPENDENTES
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

DEPENDENTES
323 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do Imposto sobre a renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva hâ mais de 5 anos, ou
cônjuge:
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmonto para o trabalho;
3 – filho (a) ou enteado(a), se ainda estivere cursando estabelecimento do ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade:
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto (a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto{a), sem arrimo dos pais. com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos:
G – pais, avós e bisavós que, em 2015, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou
não. até RS 22.499,13:
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial:
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Atenção.
A inclusão na declaração do um dependente quo receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, do qualquer valor, obriga a quo sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante. No caso do dependentes comuns o
declaração om separado, cada declarante podo deduzir os valores relativos a qualquer
dos dependentes comuns, desdo que nenhum deles conste simultaneamente na
declaração do outro declarante.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 199,. art 35, Lei no 11 482, de 31 de maio de 2007,
alterada pela Lei no 13.149. de 21 de julho de 2015, arts 2° e 3o; Decreto n° 3 000, de 26
de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR//1999, art 77, § 12;
Instrução Normativa RFB no 1.500. de 29 de outubro de 2014, art. 90: e Instrução
Normativa RFB no 1.548. de 13 de fevereiro de 2015. art. 3a. inciso III, com a redação
dada pela Instrução Normativa RFB o 1.610. de 21 de janeiro de 2016).
Nessas situações, ou em qualquer outra que envolva uma opção legalmente exercida
pelo sujeito passivo, descabe à Fiscalização alterar essa opção, ficando a cargo do
contribuinte a responsabilidade dos efeitos e das consequências que produza. Logo, na
hipótese de identificação de rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes e não
declarados pelo sujeito passivo, impõe-se o lançamento de omissão de rendimentos.
Descabida a afirmação do impugnante no sentido de que sua filha deixou de ser sua
dependente a partir do recebimento dos rendimentos considerados omitidos, não há
prova disso nos autos; no caso de ter se tornado independente de seus pais, não residir
mais com eles, pagar todas suas despesas. Sobre isso, aliás, tem-se que os rendimentos
mensais percebidos por ela no ano calendário de 2015, conforme a Dirf base do
lançamento, consultada no Sistema Eletrônico "DIRF" da RFB, não suportavam nem os
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

valores mensais pagos à Universidade Presbiteriana Mackenzie, quanto mais demais
despesas: moradia, alimentação, vestuário, transporte, etc.
Assim, não se verifica nenhuma incorreção na autuação e não compete a esta autoridade
julgadora promover a exclusão dos rendimentos considerados omitidos, conforme
pleiteado na impugnação, devendo ser mantida a infração no presente processo.
2 – GLOSA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte demonstra insatisfação ao acórdão em debate ao decidir pelo não
acatamento da decisão judicial sob os argumentos de que, a propositura do pedido de
homologação judicial do acordo firmado, por ter sido de livre e espontânea vontade entre as
partes, considerando, portanto, que os mesmos não tem natureza obrigacional surgida de um
conflito jurídico, de forma a não constituir o direito à dedução da base de cálculo do IRPF.
No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a desconstituição do auto de
infração, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois, através da referida decisão, o recorrente
encontrou uma forma cumprir com o seu dever de filho a fim de auxiliar sua mãe, através do
acordo homologado judicialmente.
Sobre esta questão, entendo que há a concomitância de ação judicial e neste caso,
conforme o entendimento sumulado deste CARF, não conhecerei desta parte do recurso. Senão,
veja-se a seguir, a súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão judicial,
por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
3 – GLOSA DAS DESPESAS MÉDICAS
Em relação aos recibos desconsiderados pela fiscalização, o contribuinte, sob o
argumento de que estaria respeitando a verdade material dos fatos, informa que está
apresentando novamente os mesmos recibos de pagamento dos valores auferidos, mencionando
que os referidos elementos não foram acatados pelo ilustre julgador de primeira instância.
Quanto aos recibos médicos desconsiderados, pelos argumentos apresentados,
entendo que agiu certo a fiscalização e a decisão recorrida ao não acatarem os recibos
apresentados, sem o acréscimo de outros elementos de convicção. Entendimento este
sedimentado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através da súmula de
número 180, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

Portanto, caberia ao contribuinte a apresentação de outros elementos de convicção
para que fossem acatados os valores declarados como despesas médicas.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer em
parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720326/2017-56

Fl. 453
DF CARF MF
Original